Tribunal: CARF
Processo: 10865.000844/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000844/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
COMO
EMPREGADO.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
A reclassificação de um segurado para a categoria dos segurados empregados
implica na demonstração, pela Fiscalização, do efetivo preenchimento das
condições para este enquadramento, não servindo a esse fim a mera alegação
de que os requisitos estão presentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
Competem à Receita Federal do Brasil a fiscalização, a arrecadação e a
cobrança das contribuições destinados às outras entidades ou fundos, na forma
da legislação em vigor.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROVA DOS REQUISITOS
O usufruto da imunidade tributária somente se aplica após a prova do
preenchimento dos requisitos da lei para seu reconhecimento, não bastando
para tanto mera alegação do seu preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores associados a levantamento
segurado empregado fora da folha.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000844/2010-14
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

Ronnie Soares Aderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento de
contribuições previdenciárias. A exigência é referente a:
- contribuições devidas as outras entidades ou fundos, ditas “terceiros”, a cargo da
autuada, incidentes sobre o total das remunerações por ela despendidas com o
pagamento de segurados empregados decorrente da exclusão da empresa do
SIMPLES e de contribuinte individual caracterizado pela fiscalização como
segurado empregado, tudo relativamente ao período de 01/2005 a 06/2007.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Inexistência do cerceamento de defesa alegado na Impugnação haja visto que
os documentos que o contribuinte alega não lhe terem sido entregues ou
constam dos autos ou se tratam de documentos relativos à exclusão do
contribuinte do SIMPLES, do qual ele teve plena ciência e acompanhou até o
julgamento definitivo perante o Conselho de Contribuintes;
2) Quanto à alegação de que a entidade gozaria de imunidade tributária, não
houve prova do cumprimento dos requisitos para esse enquadramento nos
autos.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa e reforça a argumentação de que teria havido cerceamento de defesa
por não ter tido acesso a todos os documentos mencionados pelo Auto de
Infração;
2) Repisa também a alegação de que teria direito à imunidade tributária de que
trata o artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 14 do Código
Tributário Nacional – CTN e lei no 12.101/09.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Antes de mais nada, é preciso destacar que o presente lançamento diz respeito
unicamente às valores destinados às outras entidades e fundos, comumente denominados
“terceiros”, os quais não incidem sobre os pagamentos efetuados pela entidade a cooperativa de
trabalho, não havendo aqui nenhuma incidência decorrente da exigência de contribuições com
fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91.
Dito isso, analisemos as alegações do Recurso Voluntário.

Dos vícios do procedimento e do cerceamento de defesa
Alega o Recurso Voluntário que:
A Defesa da Recorrente restou amplamente prejudicada no caso em comento, posto que
a Recorrente foi privada de acesso a alguns documentos relevantes no momento de
confeccionar esta sua Impugnação, os quais foram levados pelo Agente Fiscal que
efetuou a autuação ora hostilizada e não os devolveu em tempo hábil para confecção da
Defesa aqui tratada.
Não obstante este fato, a Autoridade Julgadora julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente em primeira instância de julgamento, afirmando que a
Recorrente não sofreu qualquer prejuízo em sua Defesa.
Para perfeito entendimento do que se está alegando é fundamental trazer à colação
justamente o que foi aduzido na Impugnação pelo sujeito passivo quanto a este tema, conforme
abaixo:
Com efeito, o Auto de Infração menciona em seu bojo • uma série de documentos como
sendo parte integrante de seus anexos, documentos estes que embasaram a autuação;
todavia, tais documentos não foram _deixados com a Recorrente, uma vez que, quando
muito, foram apenas e tão somente exibidos para a Recorrente. E o caso dos seguintes
documentos, que não foram efetivamente entregues para a Recorrente, mas apenas
exibidos para o preposto que recebeu e atendeu ao Sr. Agente Fiscal que realizou a
Fiscalização e lavrou o Auto de Infração: 1) processo n°. 10830.009090/00-21
(supostamente os autos do MPF-F; 2) Ato de Exclusão do Simples n°. 341.308, de
02/10/2000; e, 3) Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — TIPF.
A respeito destas alegações, o Acórdão recorrido é exemplar:
Dos documentos listados pelo Impugnante, apenas o Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal- TIPF é parte integrante da presente autuação estando anexado aos presentes
autos as fls. 50/51. Nele pode-se constatar a ciência do contribuinte na pessoa de seu
representante, Sr. Honoré M. Van Leenwen, Diretor Administrativo, que declara,
inclusive, ter recebido cópia do Termo. E neste Termo que se encontram delimitados os
objetos do procedimento fiscal, o número do Mandado do Procedimento Fiscal, bem
como faz-se a intimação da apresentação dos documentos necessários ao seu
cumprimento, nele especificados, além de identifica-se o Auditor-Fiscal da RFB
responsável pelo procedimento.
No mais, quanto ao citado processo n° 10830.009090/00-21 e auto de exclusão do
Simples n° 341.308, não são efetivamente partes integrantes do presente Auto, tendo
sido citados exclusivamente no Relatório Fiscal como sendo o Processo e o Ato que
redundou na exclusão do contribuinte do SIMPLES. Importante dizer que tanto daquele
Processo quanto do seu respectivo Ato de Exclusão o contribuinte já teve, em época
própria, plena ciência e oportunidade de se defender, chegando inclusive à segunda e
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

última instancia administrativa, conforme se depreende do Acórdão n° 302-35.761 de
10 de setembro de 2003, oriundo da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, com cópia nos autos.
Afasto, portanto, a preliminar suscitada, posto que o contribuinte teve plena ciência de
todos os atos e termos do processo, com a decorrente ampla oportunidade de defender-
se.
Não há o que ser dito após essa análise de modo que, com amparo no que faculta
o §3o, do art. 57, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, tomo como minhas as razões
acima para decidir pelo não provimento do recurso quanto a esta matéria.

Da imunidade tributária
No que diz respeito à alegação de que a entidade seria imune com fundamento no
artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 14 do Código Tributário Nacional –
CTN, sem também nos aprofundarmos na análise, é certo que mesmo aquelas entidades
realmente imunes nos termos da legislação, uma vez confrontadas pela Fiscalização por meio de
lançamento fiscal devem comprovar sua alegação de se tratarem de entidades imunes.
A esse respeito, ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71) quanto ao ônus da prova:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
No caso presente, que se refere a fatos havidos no período compreendido entre
01/2005 e 06/2007, alega o Recurso Voluntário:
Com efeito, a Recorrente (ainda hoje, e em especial durante o período de tempo -
janeiro/2004 a dezembro/2004 - que consta do Auto de Infração) "não distribui
qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, a titulo algum", "não remunera seus
diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, em razão das atividades,
funções e competências exercidas perante a Instituição", "aplica suas rendas e demais
recursos integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais", "mantém em boa ordem de conservação e escrituração contábil os
Livros e demais documentos fiscais relativos as suas receitas e despesas", "não possui
débitos inscritos em divida ativa, podendo apresentar certidão positiva com efeitos de
negativa, conforme artigo 206 do CTN", e "cumpre suas obrigações tributárias
acessórias e as \ demais obrigações que lhe são aplicáveis por lei".
Ora, claramente a argumentação da contribuinte não se refere aos fatos destes
autos mas sim aos autos do processo no 10865.003652/2009-26, da mesma empresa e também
pautado para julgamento nesta mesma sessão.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

De certo, contudo, temos que nestes autos a contribuinte não trouxe provas de
suas alegações, de modo que alegar sem provar é o mesmo que não alegar, não cabendo serem
acolhidos os argumentos do recurso também quanto a este tema.

Da aplicação do que restou definido no processo principal - Reflexo
Prescreve o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015,
que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019

No caso destes autos, o presente lançamento é reflexo do processo no
10865.000842/2010-25 que, julgado nesta mesma sessão de julgamento, restou assim decidido
quanto ás exigências incidentes sobre o contribuinte reenquadrado pela Fiscalização como
segurado empregado:
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO COMO EMPREGADO. DEMONSTRAÇÃO
PELA FISCALIZAÇÃO
A reclassificação de um segurado para a categoria dos segurados empregados implica na
demonstração, pela Fiscalização, do efetivo preenchimento das condições para este
enquadramento, não servindo a esse fim a mera alegação de que os requisitos estão
presentes.
Assim, tendo no processo principal sido cancelada a exigência relativa ao
reenquadramento do segurado como segurado empregado, o que ali foi decidido deve ser
aplicado nestes autos, por decorrência lógica de causa e efeito.
Conclusão
Assim, pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento os valores associados a levantamento segurado empregado
fora da folha.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000844/2010-14

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital